Tribunal: TJMT
Processo: 0002054-07.2015.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002054-07.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), ROGERIO JACOMO BAPTISTA - CPF: 080.241.586-55 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), ADEVAIR CARLOS CALVI - CPF: 454.170.249-53 (APELANTE), ROMILDO DAN - CPF: 327.617.409-04 (APELANTE), ENERILDO RODRIGUES - CPF: 880.819.231-87 (APELANTE), JOAO FRANCISCO MALAQUIAS - CPF: 307.351.220-91 (APELANTE), ARLINDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 817.647.151-87 (APELANTE), EMERSON LUIZ SERVELLO (ASSISTENTE), JOCELITA G. TOZZI (ASSISTENTE), ASSIS DANIEL DE SOUZA - CPF: 103.392.642-68 (ASSISTENTE), GILVAN VILARINHO DA SILVA FILHO - CPF: 023.148.133-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESTRUIÇÃO DE FLORESTA PERMANENTE – ART. 38, LEI N. 9.605/98 – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PERTINÊNCIA – INCIDÊNCIA DO FENÔMENO DA PRESCRICIONAL, NA MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – PRELIMINAR ACOLHIDA MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Observando-se que a reprimenda definitiva não ultrapassa dois anos, o prazo prescricional regula-se em quatro anos, consoante inteligência do artigo 109, inciso V, do Código Penal, de modo que deve ser declarada a extinção da punibilidade do indivíduo, porquanto entre a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória já transcorreu o lapso temporal necessário para a incidência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Rogério Jácomo Baptista,
nos autos da ação penal n. 0002054-07.2015.8.11.0009, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, c/c artigo 4º, da Lei n. 12.651/2012, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritiva de direito.

Irresignado, apela a este sodalício, por meio de seu defensor constituído, almejando em suas razões recursais (Id. 114399971), que seja reconhecida, em caráter preliminar, a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, de modo a declarar extinta a sua punibilidade.

No mérito, pede a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando que não foi ele o autor do crime em comento, pois quando tomou posse do imóvel rural já havia ocorrido a supressão de floresta nativa, ou, alternativamente, que seja reconhecida a excludente de ilicitude, concernente ao exercício regular de direito, relativa à limpeza de pasto, a qual seria permitida por Decreto Estadual, ou ainda, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, que seja declarada a atipicidade objetiva da conduta, por ausência de elemento objetivo do tipo penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 114634482), reconhecendo a incidência do fenômeno prescricional, e, consequentemente, admitindo que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe manifesta-se, igualmente, pelo reconhecimento da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarando-se extinta a punibilidade de
Rogério Jácomo Baptista
. (Id. 116889453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Rogério Jácomo Baptista
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, c/c artigo 4º, da Lei n. 12.651/2012, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritiva de direito.

Irresignado, apelou a este sodalício.

Sem necessidade de ilações sobre aspectos fático-probatórios, verifica-se que deve ser reconhecida a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É que, de acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Assim, tendo em vista que a reprimenda definitiva não ultrapassa dois anos, verifica-se na hipótese que o prazo prescricional regula-se em 4 anos, conforme inteligência do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, considerando que a denúncia foi recebida em 24.11.2015 (Id. 110023495, pp. 22-23), e a sentença condenatória foi prolatada em 16.8.2021 (Id. 110024025, pp. 1-7), independentemente da data da efetiva publicação, verifica-se que neste interregno já decorreu prazo superior a quatro anos, tempo exigido para a ocorrência do fenômeno prescricional.

Por todo o exposto, em consonância como parecer ministerial,
acolho a preliminar
defensiva, e declaro extinta a punibilidade de
Rogério Jácomo Baptista
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicado o mérito recursal contido no apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022